Tribunal: STF
Processo: RE 1521113
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional de Saúde (eDoc. 104) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc. 79) assim ementado:  



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. GDPST - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, NA SAÚDE E DO TRABALHO. INATIVOS. EQUIPARAÇÃO AOS ATIVOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. 



    1. A presente contenda versa sobre a possibilidade de extensão da GDPST e a GDM-PST aos servidores inativos em pontuação equivalente a percebida pelos servidores em atividade.  



    2. A GDM-PST (Lei 12.702/2012), que substituiu as gratificações anteriores, manteve o mesmo regramento da GDPST - Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei 11.784, de 28 de setembro de 2008, que alterou a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.



    3. Não é possível atribuir aos inativos o mesmo percentual ou pontuação dos servidores ativos a título de GDM-PST, na medida em que os próprios servidores da ativa recebem a referida gratificação com fulcro em avaliação de desempenho desde a sua criação, inexistindo assim caráter geral. Não merecendo reparo, por conseguinte, a sentença atacada nesse ponto. 



    4. A GDPST vêm sendo paga aos servidores ativos em pontuação fixa até serem criados os critérios de avaliação de desempenho, deixando, portanto, de assumirem a natureza de gratificação pro labore faciendo para assumir a natureza de vantagem genérica na sua integralidade, não mais condicionada ao desempenho e à produtividade das funções exercidas. 



    5. É devido aos servidores aposentados e aos pensionistas o pagamento da GDPST no mesmo valor conferido aos servidores em atividade, desde a data de sua instituição até a data da sua regulamentação, o que ocorreu com a Portaria n°. 1.743/2010 (DOU de 15.12.2010), que aprovou os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional para efeito de cálculo da GDPST, no âmbito da FUNASA. 



    6. Apelações parcialmente providas.  



    Em suas razões recursais, alegando a violação às normas contidas no art. 40, § 8º, da Carta Federal, sustenta em síntese, a ausência de direito quanto à percepção das pretendidas gratificações (Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST)  e Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), bem como  à equiparação do valor entre ativos e inativos. 



    Defende que “[A] natureza desta gratificação não permite que ela seja concedida igualitariamente a ativos e inativos. Ao determinar a extensão de uma gratificação específica dos servidores em atividade aos inativos e pensionistas - como no caso dos ora recorridos - o r. acórdão viola, a contrário sensu, não somente o princípio da isonomia, como também o da legalidade, pois beneficia estes em detrimento daqueles que exercem atividade e se submetem a avaliações periódicas, recebendo o equivalente a sua produtividade”.  



    É o relatório. Decido.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 1.052.570, Ministro Alexandre de Moraes, Tema nº 983/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial – GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária – GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária – GDAFAZ. 



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. 



    A matéria impugnada nos presentes autos se encontra abarcada pelo teor do julgamento vinculante acima aludido, conforme bem demonstra o seguinte trecho da fundamentação do voto-condutor do acórdão recorrido:



    A presente contenda versa sobre a possibilidade de extensão da GDPST e a GDM-PST aos servidores inativos em pontuação equivalente a percebida pelos servidores em atividade.



    No que concerne a GDM-PST (Gratificação de Desempenho de Atividades Medicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - Lei 12.702/2012), que substituiu as gratificações anteriores, manteve o mesmo regramento da GDPST - Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei 11.784, de 28 de setembro de 2008, que alterou a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 



    De modo que não é possível atribuir aos inativos o mesmo percentual ou pontuação dos servidores ativos a título de GDM-PST, na medida em que os próprios servidores da ativa recebem a referida gratificação com fulcro em avaliação de desempenho desde a sua criação, inexistindo assim caráter geral. Não merecendo reparo, por conseguinte, a sentença atacada nesse ponto. 



    Por sua vez, a GDPST vem sendo paga aos servidores ativos em pontuação fixa, enquanto não criados os critérios de avaliação de desempenho. Logo, essas vantagens se transformaram em gratificação de natureza genérica na sua integralidade, não mais condicionadas ao desempenho e à produtividade das funções exercidas, razão pela qual é devido aos aposentados/pensionistas o seu pagamento no mesmo valor conferido aos servidores em atividade até a data da sua regulamentação, o que ocorreu com a Portaria n°. 1.743/2010 (DOU de 15.12.2010), que aprovou os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional para efeito de cálculo da GDPST, no âmbito da FUNASA.  



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em atenção ao quanto decidido no Tema 983 da repercussão geral.  



    Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente